Tribunal: TJES
Processo: 0003229-71.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003229-71.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO MARIA DELESPOSTE

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITAÇÃO GENÉRICA. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ANULAÇÃO EM RAZÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Terceira Seção do STJ, “
ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.306.177/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

2. O princípio da soberania dos vereditos, como qualquer norma de conteúdo constitucional, não é absoluto, devendo ser mitigado quando a decisão dos jurados se dá em manifesta contrariedade à prova dos autos, como ocorrido neste caso concreto. Precedente do STF.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR

001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)

Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS VOGAIS

017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)

Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de
ANTÔNIO MARIA DELESPOSTE
, após deliberação dos jurados, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação pelo crime do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 20, § 3°, todos do Código Penal.

A Acusação, em suas razões, busca a anulação do julgamento, por entender, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

Eis o breve relatório.
À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003229-71.2016.8.08.0013

DATA DA SESSÃO: 09/08/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA ADVOGADA RACHEL DURÃO CORREIA(RELATORA):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

A SRA. ADVOGADA CAMILA NASCIMENTO:-

Boa tarde a todos!

Cumprimento o procurador, justiça e demais desembargadores presentes, aos colegas advogados também, meus cumprimentos.

Trata -se de um recurso de contra-razões de apelação, no qual o Ministério Público da Comarca de Castelo, irresignado com a absolvição perante o Tribunal do Júri na quesitação genérica, na qual se pergunta: O jurado absolve o réu? Recorreu fundamentando ser contrário, pedindo a anulação do júri por ser contrária às provas dos autos.

Ocorre que é um fato que vem sendo muito debatido nos tribunais superiores, a questão da repercussão geral. Por que? A instituição do júri, com as cláusulas da plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos, é uma cláusula pétrea. Então, virou assunto de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, no qual já foi pautado, já foi mandado a julgamento algumas vezes, e retirado de pauta por ser repercussão geral. Só que a segunda câmara daquela Corte, ela vem concedendo, mesmo em sede de habeas corpus, a não anulação da sessão do Tribunal do Júri e também a restituição da sentença absolutória proferida pelos jurados ao reconhecerem a absolvição no terceiro quesito.

Temos um habeas corpus 220.464 de Minas Gerais, publicado a decisão no dia 2/07/2023, do ministro André Mendonça, no qual concedeu a ordem para reestabelecer a sentença absolutória, que foi cancelada, que foi levada a novo julgamento pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Então, o caso presente é, a pessoa estava sendo, foi denunciada, o seu apelante, o seu Antônio, por uma tentativa de homicídio na comarca de Castelo, após as quesitações de materialidade e autoria, veio a quesitação genérica, no qual os jurados votaram pela absolvição do apelado.

O Ministério Público, irresignado, entrou com um recurso de apelação, alegando que essa decisão foi contrária à prova dos autos. No entender da defesa, não há decisão, não há de se falar em decisão contrária às provas dos autos.

Isso porque, em plenário do júri, a defesa argumentou todas as teses pertinentes à absolvição ou à desclassificação da condenação do crime para o apelado. E, na quesitação genérica, quando o Ministério Público alega que não cabe absolvição por clemência, quando o quesito dessa absolvição não se aplica aos crimes dolosos, e sim aos crimes culposos. Mas, se não fosse a aplicação nesse tipo de crime, por que, com a reforma do Código de Processo Penal, teria incluído essa nova quesitação? E é uma quesitação obrigatória, porque, se no plenário do júri não tiver essa quesitação na hora da votação, o júri está cancelado.

Então, se os jurados reconheceram, eles têm autonomia para reconhecer a absolvição por clemência. Tanto é que, na hora da explicação, o próprio magistrado, ao explicar a quesitação, quando chega nessa terceira quesitação, explica da seguinte forma, não só na comarca de Castelo, mas nas comarcas onde atuo no Tribunal do Júri: “Se vocês optarem pela absolvição, vão estar aderindo às teses sustentadas em plenário pela defesa. Mas, vocês podem absolver também por livre convicção de cada um de vocês. E, se aderirem ao não, estarão aderindo às teses ao que foi exposto pela acusação.”

Eles simplesmente aderiram o que a defesa sustentou em plenário ou o que eles decidiram pelo livre convencimento de cada um deles. Porque eles têm esse poder. Eles têm essa discricionariedade. Não o juiz togado. O juiz togado tem que fundamentar suas decisões.

E, no Tribunal do Júri, não. Eles votam de acordo com o livre convencimento. Com a íntima convicção de cada um deles.

Então, a defesa, não entende, não entende que há de se falar em provas contrárias aos autos. De forma nenhuma. Porque eles julgaram de acordo com o que foi explanado no plenário e também de acordo com o livre convencimento de cada um deles. Se eles não puderem, se os jurados não pudessem votar de acordo com a livre convicção de cada um, para quem seria essa quesitação genérica?

Não faz sentido inserir uma quesitação no qual quem está sentado no conselho de sentença, no corpo de jurados, podem votar de acordo com o livre convencimento ou de acordo com o que foi explanado em plenário. Não há de se falar aí em provas contrárias aos autos.

Porque tudo que estava nos autos foi minuciosamente argumentado. Tanto pela acusação, como pela defesa.

Então, diante da questão de repercussão geral, diante da plenitude de defesa e diante de julgados recentes do STF no qual tem concedido a fixação da sentença absolutório, a manutenção ou a restituição da sentença absolutória por entender que não há que se falar em provas contrárias aos autos.

Então a defesa roga que seja mantida a sessão de julgamento do apelado bem cono a sentença absolutória. Apesar de ser uma matéria de repercursão geral, apesar de não ter uma decisão que pudesse abranger todos os processos que ainda não foi definido isso pelo STF, tem fundamentações , tem inúmeras decisões, principalmente da 2ª Câmara, na qual tem mantido a sentença absolutória. Por entender que essa quesitação genérica e obrigatória, ela quesitada, ela é votada, ela é aderida pelos jurados na forma que eles bem entenderem. Não só pela explanação da defesa mas , sim, pelo simples convencimento de cada um deles.

Então a defesa requer que seja mantida o tribunal de juri a sessão de julgamento, bem como mantido a sentença absolutória , temros em que pede deferimento.

*

V O T O

A SRA ADVOGADA RACHEL DURÃO CORREIA(RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de
ANTÔNIO MARIA DELESPOSTE
, após deliberação dos jurados, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação pelo crime do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 20, § 3°, todos do Código Penal.

A Acusação, em suas razões, busca a anulação do julgamento, por entender, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

Pois bem.

É incontroverso que a prova angariada nos autos confirmam a materialidade e autoria, indicando que o réu praticou o delito a ele imputado ao atingir a vítima com golpe de faca, ainda que por erro contra a pessoa, o que se extrai não somente dos depoimentos prestados pelas testemunhas em sede judicial, como também das declarações prestadas pelo próprio acusado, o qual confessou o crime.

A controvérsia recursal reside, portanto, em apurar se é possível a anulação do Júri na forma do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, na hipótese em que os jurados, ao absolverem o acusado por clemência, na resposta à quesitação genérica, decidem em contrariedade à prova dos autos.

A questão é controvertida no âmbito da jurisprudência, razão pela qual, inclusive, o tema foi afetado pelo STF no bojo do ARE 1225185 RG: Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020.

Portanto, não há entendimento jurisprudencial uníssono nas Cortes Superiores sobre o tema.

Não obstante, acerca do tema, a Terceira Seção do STJ, “
ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.306.177/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

A Terceira Seção, recentemente, reafirmou este posicionamento, no julgamento da Reclamação nº 42.274/RS, a saber:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APRECIA RECURSO DE APELAÇÃO SEM ANALISAR A PROVA DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA QUE A PROVA DOS AUTOS SEJA CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO APELO. DESCUMPRIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJULGADOS SEM ABORDAGEM DA PROVA DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. É indiscutível que os jurados atuantes no Tribunal do júri julgam por íntima convicção, pois não precisam justificar as razões pelas quais responderam de um modo ou de outro os quesitos formulados. Todavia, essa premissa não impede que o Tribunal de origem exerça controle sobre a decisão dos jurados, sob pena de tornar letra morta o contido no art. 593, III, "d", do CPP, que expressamente estipula cabimento de apelação contra decisão de jurados manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Diante de recurso de apelação com base no art. 593, III, "d", do CPP, é imprescindível que o Tribunal avalie a prova dos autos, com fim de perquirir se há algum elemento que ampare o decidido pelos jurados. Trata-se de providência objetiva de cotejo do veredicto com a prova dos autos, sendo prescindível qualquer ingresso na mente dos jurados. Cabe ressaltar que, havendo duas versões jurídicas sobre os fatos, ambas amparadas no acervo probatório, deve ser preservada a decisão dos jurados, em atenção à soberania dos veredictos. 3. O caso dos autos não é de absolvição por clemência. Os jurados não absolveram o interessado, pois responderam negativamente ao quesito genérico. Houve, sim, reconhecimento de legítima defesa. Houve, também, reconhecimento de excesso em legítima defesa. O que se discute é se esse excesso foi culposo ou doloso. Segundo o MPE, os jurados reconheceram o excesso culposo em legítima defesa sem qualquer respaldo nos autos, eis que o primeiro disparo contra a vítima já teria sido suficiente para deixá-la estirada ao solo na posição decúbito ventral, cessando a agressão, sendo os demais disparos justificados pelo animus necandi, conforme depoimentos de testemunhas presenciais, bem como fotografias e laudo pericial que afastam cabalmente a tese do interessado apresentada aos jurados segundo a qual apenas efetuou outros disparos porque a vítima caiu segurando suas pernas. 4. O Tribunal de origem, ao julgar o apelo, bem como os embargos de declaração, não cita qualquer elemento de prova para concluir que a decisão dos jurados não está manifestamente divorciada do acervo probatório, limitando-se a afirmar que os jurados acolheram a tese defensiva a eles apresentada em plenário por íntima convicção. 5. Reclamação procedente, determinando que seja imediatamente realizado novo julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem notadamente para que, ao amparo da prova produzida nos autos, fundamente o seu convencimento sobre a decisão dos jurados ser ou não manifestamente contrária à prova dos autos, consoante decidido no Recurso Especial n. 1.836.275/RS. (STJ, Rcl n. 42.274/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 26/5/2023)

Assim, em que pesem as alegações da Defesa, entendo que o princípio da soberania dos vereditos, como qualquer norma de conteúdo constitucional, não é absoluto, devendo ser mitigado quando a decisão dos jurados se dá em manifesta contrariedade à prova dos autos, como ocorrido neste caso concreto.

Referido posicionamento já foi adotado pela Corte Suprema, consoante o julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ARTIGO 121, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO, EM SEDE DE APELAÇÃO, DE NOVO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARTIGOS 593, III, ‘D’ E 483, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSSO PENAL. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. TESE DEFENSIVA ÚNICA. NEGATIVA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO QUE, APÓS RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DO ACUSADO, REVELA-SE MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO À REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CRFB/88) é conformado pelas balizas da plenitude de defesa, do sigilo das votações, da soberania dos veredictos e da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, mercê de observar princípios constitucionais, como o contraditório e a proteção penal eficiente dos bens jurídicos fundamentais. 2. A Lei 11.689/2008 incluiu o quesito obrigatório e genérico de absolvição (art. 483, §2º, do CPP), de sorte que todas as teses defensivas arguidas em Plenário passaram a ser concentradas em uma única pergunta direcionada aos jurados, que as acolhem ou desacolhem sem indicação do motivo ou fundamentação conducente à absolvição ou condenação do acusado. 3. A ordem legal de quesitação prevista no art. 483 do CPP, em que se indaga sobre a materialidade do fato, a autoria ou participação e posteriormente se o acusado deve ser absolvido, impõe concluir que a resposta positiva a esses três quesitos mostra-se manifestamente contraditória quando a única tese defensiva seja a negativa de autoria. 4. In casu, reconhecida a materialidade do fato e a autoria do réu, sendo a negativa de autoria a única tese defensiva, a resposta positiva ao quesito genérico de absolvição enseja a possibilidade de interposição de apelação singular pelo Ministério Público, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP), cujo provimento implicará tão somente na realização de novo júri, sem que esse substitua a decisão do Conselho de Sentença. 5. Exsurge contraditória a decisão dos jurados que diverge da própria tese defensiva da negativa de autoria, desacompanhada de eventual causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do acusado, e absolve o réu quando anteriormente reconhecida sua autoria do delito de materialidade assentada. 6. A exegese da lei ora conferida é harmônica com a possibilidade de absolvição por clemência dos jurados, mercê das limitações que o próprio sistema recursal prevê na interposição única de apelação sob esse fundamento (art. 593, § 3º, do CPP). 7. A soberania dos veredictos e a prerrogativa da íntima convicção são incapazes de tornar definitiva ou irrecorrível decisão absolutória arbitrária ou manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação à tutela penal eficiente de bens jurídicos relevantes; à higidez do sistema processual penal e ao princípio do duplo grau de jurisdição (artigo 8, nº 2, ‘h’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). 8. Revela-se possível a interposição pela acusação de apelação em que se alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP) quando, reconhecida a materialidade do crime e a autoria ou participação do acusado, e os jurados absolvem o réu acolhendo a tese defensiva única de negativa de autoria; situação em que o provimento do recurso implicará na determinação de novo júri, vedada a interposição de nova apelação sob o mesmo fundamento. 9. Habeas corpus não conhecido (Súmula 691/STF), excluída a hipótese de concessão da ordem de ofício, revogando-se a liminar concedida, para restaurar os efeitos da determinação de realização de novo julgamento pelo Júri.(HC 146672, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-08-2020 PUBLIC 18-08-2020)

No mesmo sentido igualmente já se pronunciou este Órgão fracionário,
in verbis
:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.1. No âmbito dos crimes dolosos contra a vida, vige o sistema da íntima convicção dos jurados. Deste modo, mesmo quando o Conselho de sentença entender que se fazem presentes a autoria e a materialidade, poderá decidir pela absolvição, a exemplo do que ocorre com a clemência. Todavia, a respeito do tema, a jurisprudência orienta-se no sentido a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal ser cassada se a decisão for contrária às provas dos autos, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Diante a prova colacionada, vê-se que mediante simulação, o apelado teria a vítima atraído até local ermo e disparou contra a mesma atingindo-a em região vital, não levando-a a morte porque logrou êxito em evadir-se, de modo que, considerando os meios utilizados pelo apelado que confessou a autoria dos disparos, a decisão absolutória do Conselho de Sentença se mostra distanciado dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006170060021, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

*

V I S T A

O SR DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

SESSÃO: 30/08/2023

V O T O - V I S T A

O SR DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Eminentes pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de
ANTÔNIO MARIA DELESPOSTE
, após deliberação dos jurados, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação pelo crime do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 20, § 3°, todos do Código Penal.

A Acusação, em suas razões, busca a anulação do julgamento, por entender, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao proferir o voto condutor, a nobre Relatora deu provimento ao recurso, por entender que restou incontroversa a materialidade e a autoria, sendo defeso ao Conselho de Sentença absolver o réu, ainda que por clemência.

Após atenta apreciação do caderno processual, acompanho o entendimento da exímia Relatora.

Conforme já me manifestei em outras oportunidades, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, filio-me ao entendimento segundo o qual o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal) não é absoluto, sendo patente que, quando a versão acatada apresenta-se totalmente divorciada das provas presentes nos autos, deve o acusado ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dito isso,
acompanho o voto condutor
.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de
ANTÔNIO MARIA DELESPOSTE
, após deliberação dos jurados, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação pelo crime do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 20, § 3°, todos do Código Penal.

A Acusação, em suas razões, busca a anulação do julgamento, por entender, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

Pois bem.

É incontroverso que a prova angariada nos autos confirmam a materialidade e autoria, indicando que o réu praticou o delito a ele imputado ao atingir a vítima com golpe de faca, ainda que por erro contra a pessoa, o que se extrai não somente dos depoimentos prestados pelas testemunhas em sede judicial, como também das declarações prestadas pelo próprio acusado, o qual confessou o crime.

A controvérsia recursal reside, portanto, em apurar se é possível a anulação do Júri na forma do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, na hipótese em que os jurados, ao absolverem o acusado por clemência, na resposta à quesitação genérica, decidem em contrariedade à prova dos autos.

A questão é controvertida no âmbito da jurisprudência, razão pela qual, inclusive, o tema foi afetado pelo STF no bojo do ARE 1225185 RG: Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020.

Portanto, não há entendimento jurisprudencial uníssono nas Cortes Superiores sobre o tema.

Não obstante, acerca do tema, a Terceira Seção do STJ, “
ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.306.177/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

A Terceira Seção, recentemente, reafirmou este posicionamento, no julgamento da Reclamação nº 42.274/RS, a saber:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APRECIA RECURSO DE APELAÇÃO SEM ANALISAR A PROVA DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA QUE A PROVA DOS AUTOS SEJA CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO APELO. DESCUMPRIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJULGADOS SEM ABORDAGEM DA PROVA DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. É indiscutível que os jurados atuantes no Tribunal do júri julgam por íntima convicção, pois não precisam justificar as razões pelas quais responderam de um modo ou de outro os quesitos formulados. Todavia, essa premissa não impede que o Tribunal de origem exerça controle sobre a decisão dos jurados, sob pena de tornar letra morta o contido no art. 593, III, "d", do CPP, que expressamente estipula cabimento de apelação contra decisão de jurados manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Diante de recurso de apelação com base no art. 593, III, "d", do CPP, é imprescindível que o Tribunal avalie a prova dos autos, com fim de perquirir se há algum elemento que ampare o decidido pelos jurados. Trata-se de providência objetiva de cotejo do veredicto com a prova dos autos, sendo prescindível qualquer ingresso na mente dos jurados. Cabe ressaltar que, havendo duas versões jurídicas sobre os fatos, ambas amparadas no acervo probatório, deve ser preservada a decisão dos jurados, em atenção à soberania dos veredictos. 3. O caso dos autos não é de absolvição por clemência. Os jurados não absolveram o interessado, pois responderam negativamente ao quesito genérico. Houve, sim, reconhecimento de legítima defesa. Houve, também, reconhecimento de excesso em legítima defesa. O que se discute é se esse excesso foi culposo ou doloso. Segundo o MPE, os jurados reconheceram o excesso culposo em legítima defesa sem qualquer respaldo nos autos, eis que o primeiro disparo contra a vítima já teria sido suficiente para deixá-la estirada ao solo na posição decúbito ventral, cessando a agressão, sendo os demais disparos justificados pelo animus necandi, conforme depoimentos de testemunhas presenciais, bem como fotografias e laudo pericial que afastam cabalmente a tese do interessado apresentada aos jurados segundo a qual apenas efetuou outros disparos porque a vítima caiu segurando suas pernas. 4. O Tribunal de origem, ao julgar o apelo, bem como os embargos de declaração, não cita qualquer elemento de prova para concluir que a decisão dos jurados não está manifestamente divorciada do acervo probatório, limitando-se a afirmar que os jurados acolheram a tese defensiva a eles apresentada em plenário por íntima convicção. 5. Reclamação procedente, determinando que seja imediatamente realizado novo julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem notadamente para que, ao amparo da prova produzida nos autos, fundamente o seu convencimento sobre a decisão dos jurados ser ou não manifestamente contrária à prova dos autos, consoante decidido no Recurso Especial n. 1.836.275/RS. (STJ, Rcl n. 42.274/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 26/5/2023)

Assim, em que pesem as alegações da Defesa, entendo que o princípio da soberania dos vereditos, como qualquer norma de conteúdo constitucional, não é absoluto, devendo ser mitigado quando a decisão dos jurados se dá em manifesta contrariedade à prova dos autos, como ocorrido neste caso concreto.

Referido posicionamento já foi adotado pela Corte Suprema, consoante o julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ARTIGO 121, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO, EM SEDE DE APELAÇÃO, DE NOVO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARTIGOS 593, III, ‘D’ E 483, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSSO PENAL. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. TESE DEFENSIVA ÚNICA. NEGATIVA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO QUE, APÓS RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DO ACUSADO, REVELA-SE MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO À REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CRFB/88) é conformado pelas balizas da plenitude de defesa, do sigilo das votações, da soberania dos veredictos e da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, mercê de observar princípios constitucionais, como o contraditório e a proteção penal eficiente dos bens jurídicos fundamentais. 2. A Lei 11.689/2008 incluiu o quesito obrigatório e genérico de absolvição (art. 483, §2º, do CPP), de sorte que todas as teses defensivas arguidas em Plenário passaram a ser concentradas em uma única pergunta direcionada aos jurados, que as acolhem ou desacolhem sem indicação do motivo ou fundamentação conducente à absolvição ou condenação do acusado. 3. A ordem legal de quesitação prevista no art. 483 do CPP, em que se indaga sobre a materialidade do fato, a autoria ou participação e posteriormente se o acusado deve ser absolvido, impõe concluir que a resposta positiva a esses três quesitos mostra-se manifestamente contraditória quando a única tese defensiva seja a negativa de autoria. 4. In casu, reconhecida a materialidade do fato e a autoria do réu, sendo a negativa de autoria a única tese defensiva, a resposta positiva ao quesito genérico de absolvição enseja a possibilidade de interposição de apelação singular pelo Ministério Público, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP), cujo provimento implicará tão somente na realização de novo júri, sem que esse substitua a decisão do Conselho de Sentença. 5. Exsurge contraditória a decisão dos jurados que diverge da própria tese defensiva da negativa de autoria, desacompanhada de eventual causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do acusado, e absolve o réu quando anteriormente reconhecida sua autoria do delito de materialidade assentada. 6. A exegese da lei ora conferida é harmônica com a possibilidade de absolvição por clemência dos jurados, mercê das limitações que o próprio sistema recursal prevê na interposição única de apelação sob esse fundamento (art. 593, § 3º, do CPP). 7. A soberania dos veredictos e a prerrogativa da íntima convicção são incapazes de tornar definitiva ou irrecorrível decisão absolutória arbitrária ou manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação à tutela penal eficiente de bens jurídicos relevantes; à higidez do sistema processual penal e ao princípio do duplo grau de jurisdição (artigo 8, nº 2, ‘h’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). 8. Revela-se possível a interposição pela acusação de apelação em que se alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP) quando, reconhecida a materialidade do crime e a autoria ou participação do acusado, e os jurados absolvem o réu acolhendo a tese defensiva única de negativa de autoria; situação em que o provimento do recurso implicará na determinação de novo júri, vedada a interposição de nova apelação sob o mesmo fundamento. 9. Habeas corpus não conhecido (Súmula 691/STF), excluída a hipótese de concessão da ordem de ofício, revogando-se a liminar concedida, para restaurar os efeitos da determinação de realização de novo julgamento pelo Júri.(HC 146672, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-08-2020 PUBLIC 18-08-2020)

No mesmo sentido igualmente já se pronunciou este Órgão fracionário,
in verbis
:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.1. No âmbito dos crimes dolosos contra a vida, vige o sistema da íntima convicção dos jurados. Deste modo, mesmo quando o Conselho de sentença entender que se fazem presentes a autoria e a materialidade, poderá decidir pela absolvição, a exemplo do que ocorre com a clemência. Todavia, a respeito do tema, a jurisprudência orienta-se no sentido a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal ser cassada se a decisão for contrária às provas dos autos, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Diante a prova colacionada, vê-se que mediante simulação, o apelado teria a vítima atraído até local ermo e disparou contra a mesma atingindo-a em região vital, não levando-a a morte porque logrou êxito em evadir-se, de modo que, considerando os meios utilizados pelo apelado que confessou a autoria dos disparos, a decisão absolutória do Conselho de Sentença se mostra distanciado dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006170060021, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Cuida-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de
ANTÔNIO MARIA DELESPOSTE
, após deliberação dos jurados, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação pelo crime do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 20, § 3°, todos do Código Penal.

A Acusação, em suas razões, busca a anulação do julgamento, por entender, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao proferir o voto condutor, a nobre Relatora deu provimento ao recurso, por entender que restou incontroversa a materialidade e a autoria, sendo defeso ao Conselho de Sentença absolver o réu, ainda que por clemência.

Após atenta apreciação do caderno processual, acompanho o entendimento da exímia Relatora.

Conforme já me manifestei em outras oportunidades, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, filio-me ao entendimento segundo o qual o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal) não é absoluto, sendo patente que, quando a versão acatada apresenta-se totalmente divorciada das provas presentes nos autos, deve o acusado ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dito isso,
acompanho o voto condutor
.